Tribunal: STJ
Processo: 1512130-62.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760649 - SP (2024/0373412-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: P G C
ADVOGADO
: BRUNO FELIPE BACHELLI - SP361555
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO
DE DOIS DIAS. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão no julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos dentro
do prazo legal de dois dias, conforme estabelecido no art. 619 do Código de Processo Penal e no
art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração foram protocolados fora do prazo de dois dias, tornando-os
intempestivos.
4. A intempestividade dos embargos impede o seu conhecimento, conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração em matéria penal devem ser opostos no prazo
de dois dias, sob pena de serem considerados intempestivos".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; RISTJ, art. 263.
STJ, AgRg nos EDcl no HC 757.885/RJ, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA48325574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9349a58a-3ea4-4e4e-b5a9-e95e2f09ae4d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48325574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9349a58a-3ea4-4e4e-b5a9-e95e2f09ae4d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760649 - SP (2024/0373412-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: P G C
ADVOGADO
: BRUNO FELIPE BACHELLI - SP361555
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO
DE DOIS DIAS. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão no julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos dentro
do prazo legal de dois dias, conforme estabelecido no art. 619 do Código de Processo Penal e no
art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração foram protocolados fora do prazo de dois dias, tornando-os
intempestivos.
4. A intempestividade dos embargos impede o seu conhecimento, conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração em matéria penal devem ser opostos no prazo
de dois dias, sob pena de serem considerados intempestivos".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; RISTJ, art. 263.
Documento eletrônico VDA48325657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:59
Código de Controle do Documento: f8b2444d-098c-4399-9321-433125e54b9f

STJ, AgRg nos EDcl no HC 757.885/RJ, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão que negou
P. G. C.
provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls. 306-308):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSOESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
e não conheceu do recurso especial, com fundamento na ausência de
prequestionamento do art. 158 do Código de Processo Penal.
2. A parte agravante alega que houve prequestionamento implícito da matéria e
requer o provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido
e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento implícito
da matéri atratada no art. 158 do Código de Processo Penal, de modo a permitir o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não
houve prequestionamento do art. 158 do Código de Processo Penal no acórdão
recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento
da Corte de origem sobre o tema.
5. A incidência das Súmulas 282 e 356 do STF impede o conhecimento do recurso
especial no ponto, pois mesmo matérias de ordem pública exigem prequestionamento.
6. As razões do agravo regimental não apontaram nenhum trecho do acórdão
recorrido em que atese apresentada no recurso especial tenha sido debatida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido".
O embargante destaca, em síntese, que o aresto necessita de integração, a fim de
resolver omissão acerca da existência de prequestionamento do art. 158 do Código de Processo
Penal. Pede, ao final, o provimento dos aclaratórios, para que
seja sanado o suposto vício apontado.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA48325657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:59
Código de Controle do Documento: f8b2444d-098c-4399-9321-433125e54b9f

VOTO
Os embargos não merecem ser conhecidos.
Dispõem o Código de Processo Penal e o Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, respectivamente:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."

"Art. 263. Aos acórdãos proferidos pela Corte Especial, pelas Seções ou pelas
Turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de cinco dias, em se
tratando de matéria cível, ou no prazo de dois dias, em se tratando de matéria penal,
contados de sua publicação, em petição dirigida ao relator, na qual será indicado o
ponto obscuro, duvidoso, contraditório ou omisso, cuja declaração se imponha."
Dessa forma, os embargos de declaração em matéria criminal que não forem opostos
no prazo de dois dias serão intempestivos. No caso, o acórdão embargado foi publicado em
(fl. 309). O prazo para oposição dos embargos de declaração teve início em
27/05/2025
e expirou no dia
. Entretanto, os embargos declaratórios
28/05/2025
29/05/2025
foram protocolados somente em
(fls. 311-314). São eles, portanto, intempestivos.
04/06/2025
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração é o previsto
no art. 619 do Código de Processo Penal, qual seja, 2 (dois) dias, conforme dispõe o
art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A entrada em vigor
do novo Código de Processo Civil não repercutiu no prazo dos embargos em
processo penal, que possui disciplina própria.
2. No caso, a decisão foi publicada no dia
e os embargos foram
19/8/2022
apresentados no dia
, fora do prazo legal, o que impede o conhecimento.
25/8/2022
Julgados do STJ.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no HC n. 757.885/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2022
19/9/2022
Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA48325657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:59
Código de Controle do Documento: f8b2444d-098c-4399-9321-433125e54b9f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0373412-2
AREsp 2.760.649 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15035651220218260114 15121306220218260114 31552021
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P G C
ADVOGADO
: BRUNO FELIPE BACHELLI - SP361555
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: P G C
ADVOGADO
: BRUNO FELIPE BACHELLI - SP361555
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245449<14980524131@
2024/0373412-2 - AREsp 2760649 Petição : 2025/0051071-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48323390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:46:09
Código de Controle do Documento: B1207B5D-AB17-4682-923D-062DC11B6ACF